Tribunal: TJDFT
Processo: 0718342-03.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRANSPORTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DIAS-MULTA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa visando à absolvição do réu, condenado pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), sob o argumento de atipicidade da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O réu foi flagrado transportando arma de fogo, carregador e munição no interior de seu veículo, em desacordo com a regulamentação legal.
4. A materialidade e autoria devidamente comprovadas, afastando-se a tese defensiva de atipicidade da conduta.
5. A pena em dias-multa decorre da norma cogente e integra o preceito secundário da norma penal incriminadora, impondo-se sua aplicação obrigatória na sentença.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.